Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751125-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: JAIRO TAVARES SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil (id 21914746). A decisão foi mantida, também monocraticamente, após oposição de embargos de declaração (id 22472241). A recorrente aponta violação aos artigos 927, inciso III, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, e 49, caput, da Lei 11.101/2005, sustentando ser omissa e contraditória a decisão recorrida, uma vez demonstrado que o crédito objeto da ação está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto recurso para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘é incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no AREsp n. 1.498.048/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 3/9/2019)”. (AgRg no AREsp 1583823/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1344777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012